Tribunal: TJSP
Processo: 0028938-98.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTELIONATO – expressa manifestação da vítima de desinteresse da persecução penal em desfavor do acusado – advento da lei no 13.964/2019 - aplicação do art. 171, §5o, do código penal – reconhecimento da renúncia ao direito de representação - extinção da punibilidade (art. 107, v, do cp) – PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.